Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-60.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Vítima levada a erro em negócio de compra e venda, cujo pagamento ocorreu na plataforma do "Mercado Pago", em conta de titularidade do acusado – Pagamento realizado, sem o recebimento da mercadoria – Consistentes relatos do ofendido em ambas as fases da persecução penal – Revelia – Condenação mantida – Pena-base fixada

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Vítima levada a erro em negócio de compra e venda, cujo pagamento ocorreu na plataforma do "Mercado Pago", em conta de titularidade do acusado – Pagamento realizado, sem o recebimento da mercadoria – Consistentes relatos do ofendido em ambas as fases da persecução penal – Revelia – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Majoração em 1/6 em razão da circunstância agravante da reincidência – Regime prisional semiaberto compatível com a vida pregressa do acusado – Recurso de apelação desprovido.